Tribunal: TJSP
Processo: 2065690-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065690-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL
AI VILA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2065690-44.2020.8.26.0000
Agravante: Real AI Vila Nova Empreendimento Imobiliário Limitada
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45. 919.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercício de 2017. Rejeição de objeção
de não executividade. Alegação de ilegitimidade da
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês sobre o valor dos débitos. Insuficiência da prova
documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida
em embargos do devedor. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Real AI Vila Nova Empreendimento
Imobiliário Limitada, em execução fiscal movida pelo município de São Paulo,
para cobrança de imposto predial e territorial urbano do exercício de 2017,
contra decisão que rejeitou objeção de não executividade (folhas 66/67 dos autos
da execução fiscal).
Afiança-se ilegal a incidência de juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o valor dos débitos, pois supera aquele utilizado
pela União para correção dos seus; almeja-se extinção da cobrança.
Recebido e processado o recurso, sem efeito
suspensivo, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito.
Os assuntos passíveis de exame em objeção de
não executividade são os previstos no artigo 485, § 3o, do Código de Processo
Civil: referem-se a vício aferível de plano e de ofício.
Apesar de a nulidade da certidão de dívida
ativa se enquadrar no dispositivo legal dantes mencionado, sua análise está a
exigir apreciação mais acurada de dados probatórios, incompatível com os
angostos lindes da objeção de não executividade. O estudo há de ser efetuado no
momento processual oportuno, com a amplitude necessária; a via adequada para
o debate são os embargos do devedor.
Em outras palavras: apesar de o tema em
comento ensejar aplicação do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, seu
exame reclama, no caso vertente, extensa produção de provas, a ser levada a cabo
em embargos, como consignado no anterior parágrafo. Confiram-se, a propósito,
as ementas dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A
utilização da exceção de pré-executividade tem aplicação na Execução Fiscal
somente quando puder ser resolvida por prova inequívoca, sem dilação
probatória. 2. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que a questão
necessita de produção de prova impossibilita a utilização da via peculiar da
exceção de pré-executividade. A revisão deste entendimento implica o reexame
da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 07/STJ. 3. Agravo
Regimental não provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento
857.403/SP, relator Ministro Herman Benjamin);
“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CDA.
LIQÜIDEZ
E
CERTEZA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1. O STJ vem admitindo exceção de
pré-executividade em ação executiva fiscal para argüição de matérias de ordem
pública, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não haja necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é inviável em sede de exceção de
pré-executividade quando constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa
(CDA), uma vez que demandaria produção de provas, tendo em vista a
presunção de liquidez e certeza da certidão. 3. Recurso especial provido.”
(recurso especial 572.088/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha).
Na objeção de não executividade argumenta-se
ilegal a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o
valor das dívidas.
Sucede que da análise da prova documental a
adoção do valor de referência do município (VRM) para atualizar os débitos e a
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, aparentemente nenhuma
irregularidade configura, pois não há elementos a indicar que tais índices
superem aquele utilizado pela União para cobrança de seus créditos (taxa Selic).
Isso porque esta última possui juros embutidos, enquanto sobre os débitos fiscais
incidem juros de um por cento ao mês e correção monetária de acordo com o
VRM. E, sem a produção de outras provas, não há como verificar se a fórmula
estabelecida pelo município supera o índice utilizado na esfera federal. Quiçá em
embargos se possam angariar melhores elementos de convicção.
Em suma: diante do quadro acima aduzido,
imperioso é desagasalhar a pretensão recursal.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator